Tribunal: TJDFT
Processo: 0736637-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA. MATÉRIAS. CORRELAÇÃO. SENTENÇA. AUSÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. DESCONTO. DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Considera-se a inexistência de interesse recursal de parte do apelo que consiste em questão que a sentença julgou favoravelmente ao apelante. Diante da constatação de eventuais abusividades na contratação, é cabível a sua revisão, à luz dos princípios que regem a relação de consumo, pois não há intangibilidade da força do pacta sunt servanda, sendo irrelevantes as alegações no sentido de que as cláusulas do contrato eram de amplo conhecimento do consumidor e foram livremente pactuadas. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. É direito potestativo do correntista revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito em sua conta corrente, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Resolução CMN no. 3.695/2009. A autonomia privada fundamenta a relação contratual, ainda que limitada pela função social, não podendo o contratante comportar-se de maneira contraditória, livremente contraindo mútuo no seu interesse e, posteriormente, socorrendo-se do Poder Judiciário para obter tutela jurisdicional declaratória de nulidade dos descontos realizados com o seu consentimento prévio. Afasta-se a condenação de restituição, na forma simples ou dobrada, de valores retidos quando ausente conduta ilícita da instituição financeira. Improcedente é o pedido alusivo à condenação ao pagamento de danos morais quando o desconto das parcelas em conta corrente não foi ilícito.